Tribunal: TJDFT
Processo: 0706533-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706533-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA, HANE LIBANIO DE OLIVEIRA ROCHA AGRAVADO: DIRCEU CRISTINO DE OLIVEIRA, MARIA AUXILIADORA RIBEIRO DE OLIVEIRA D E S P A C H O Intimem-se os agravantes para se manifestarem sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 16 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora